Tribunal: TJSP
Processo: 0000328-80.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Disposição de coisa alheia como própria – Recurso defensivo – Pleito de absolvição em razão da atipicidade da conduta ou por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do delito increpado. Conduta que se amolda ao artigo 171, § 2o, inciso I, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Disposição de coisa alheia como própria – Recurso defensivo – Pleito de absolvição em razão da atipicidade da conduta ou por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do delito increpado. Conduta que se amolda ao artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal – Tratando-se de pena prisional não superior a um ano, à luz do art. 44, § 2o, do Código Penal, é cabível a imposição de somente uma pena substitutiva – RECURSO DESPROVIDO, mas, de ofício, substituída a pena privativa de liberdade por somente uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, com a mesma duração da pena substituída (CP, art. 55), a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais.